Tribunal: TJES
Processo: 5001303-80.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-80.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao decretar a revelia de associação, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a restituição em dobro de valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 1.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O autor recorre pleiteando exclusivamente a majoração do valor da condenação por danos morais para o patamar mínimo de R$ 5.000,00, sustentando que o valor fixado é ínfimo diante da natureza alimentar da verba e da gravidade da conduta.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da falha na prestação do serviço e se o termo inicial dos juros de mora foi fixado corretamente.

III. Razões de Decidir

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e a ausência de prova da contratação, aliada à revelia, confirma a ilegalidade dos descontos e a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral em descontos indevidos de proventos de aposentadoria é
in re ipsa
, pois a subtração de verba alimentar de consumidor idoso gera angústia e desequilíbrio financeiro.

6. O quantum indenizatório deve possuir caráter punitivo-pedagógico para desestimular práticas de fraudes associativas em larga escala contra idosos.

7. Em casos de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "1. O desconto indevido de verbas de natureza alimentar em benefício previdenciário gera dano moral passível de majoração quando fixado em valor ínfimo. 2. Os juros moratórios incidentes sobre indenização por dano moral em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra – ES que, na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais
ajuizada em face de
A ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL
, decretou a revelia da requerida e julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do ajuizamento e correção desta data.

Em suas razões (id.
19301256
), o autor limita sua insurgência ao
quantum
fixado a título de danos morais. Sustenta que o valor de R$ 1.000,00 é ínfimo diante da gravidade da conduta e do caráter alimentar da verba subtraída, citando o contexto nacional de fraudes associativas e colacionando precedentes que fixaram a indenização em patamares superiores. Requer a majoração da condenação para o valor mínimo de R$ 5.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001303-80.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra – ES que, na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais
ajuizada em face de
A ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL
, decretou a revelia da requerida e julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do ajuizamento e correção desta data.

Em suas razões (id. 19301256), o autor limita sua insurgência ao
quantum
fixado a título de danos morais. Sustenta que o valor de R$ 1.000,00 é ínfimo diante da gravidade da conduta e do caráter alimentar da verba subtraída, citando o contexto nacional de fraudes associativas e colacionando precedentes que fixaram a indenização em patamares superiores. Requer a majoração da condenação para o valor mínimo de R$ 5.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à adequação do valor arbitrado a título de danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º). Diante da revelia da apelada e da ausência de qualquer prova da regularidade da contratação, restou confirmada a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos.

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em proventos de aposentadoria decorre do próprio fato, prescindindo de prova do efetivo prejuízo anímico. A verba subtraída possui natureza alimentar, e a privação, ainda que de valores módicos, gera angústia e desequilíbrio financeiro ao consumidor idoso, parte hipossuficiente da relação.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo pedagógico, visando desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso em tela, o valor de R$ 1.000,00 fixado na origem não se coaduna com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. A prática de averbação de descontos sem anuência do beneficiário tornou-se um problema social de larga escala, conforme os elementos trazidos no apelo que demonstram investigações sobre fraudes bilionárias em prejuízo de milhões de idosos.

Dessa forma, a majoração para R$ 5.000,00 mostra-se adequada e justa. Tal valor atende à finalidade de compensar a vítima pelo desgaste sofrido e serve de advertência à apelada para que reveja seus métodos de captação de associados.

De ofício, observo que a sentença fixou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais a partir do ajuizamento. Contudo, tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito (inexistência de relação jurídica), os juros devem fluir a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária permanece a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), que ora se renova.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De ofício, altero o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral para a data do evento danoso (citação da Súmula 54/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)